Tribunal: TJBA
Processo: 8002901-72.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002901-72.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VIVALDO MENDES SOARES Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo a sentença de origem, porém sem proceder à majoração da verba honorária sucumbencial fixada na decisão recorrida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento do recurso anteriormente interposto, bem como se é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial. 4. Constatada a ausência de manifestação expressa no acórdão acerca da majoração dos honorários sucumbenciais, impõe-se o reconhecimento da omissão, uma vez que o art. 85, §11, do CPC determina a majoração da verba honorária quando o recurso interposto pela parte vencida é integralmente desprovido ou não conhecido. 5. No caso concreto, estão presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a incidência dos honorários recursais: decisão recorrida publicada sob a vigência do CPC/2015, desprovimento do recurso interposto, existência de honorários fixados na origem e ausência de atingimento dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. 6. Diante disso, impõe-se a majoração da verba honorária para o percentual de 15% sobre o valor da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade da obrigação em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada e majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 85, §§2º, 3º e 11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.